Tribunal: TJMT
Processo: 1000113-63.2019.8.11.0009
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000113-63.2019.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VAGNER AGUSTINHO DA SILVA - CPF: 006.436.251-51 (RECORRENTE), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 25.086.034/0001-71 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO OMITIDA EM SENTENÇA – JUNTADA DE ORDEM DE SERVIÇO, CÓPIA CNH E CONTRATO DE ALUGUEL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – FOTOGRAFIA DO DOCUMENTO DIVERSA – PESSOAS DISTINTAS – ASSINATURAS DESSEMELHANTES A OLHO NU – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISCUSSÃO EM JUÍZO NA INICIAL E EM IMPUGNAÇÃO – COMPROVAÇÃO SOMENTE EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A despeito da juntada de ordem de serviço assinada, cópia de CNH e cópia de contrato de aluguel, tais documentos não servem como meio de prova quando se verifica que a fotografia do documento não corresponde à pessoa do promovente e que a assinatura aposta é dessemelhante a olho nu se comparada com a assinatura constante na procuração e nos documentos juntados com a inicial. Diante da demonstração de fraude, a inscrição é indevida, situação configuradora de dano moral puro.

Todavia, havendo inscrição preexistente em relação à inscrição discutida nos autos, sem prova de sua ilegitimidade, nem indicação de discussão em juízo no momento oportuno, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido.
Não padece de qualquer vício a sentença que é prolatada segundo as provas produzidas nos autos, de modo que a indicação de discussão em juízo apenas em grau de recurso não se mostra possível.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada em momento oportuno.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para declarar a inexistência do débito inscrito, julgando improcedente o pedido de indenização por dano moral, ante a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, conforme dispositivo que cito:

POSTO ISTO
, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para o fim de declarar a inexistência do débito “
sub judice
” e, e indeferir o pedido de indenização por danos morais.

Outrossim, confirmo a liminar concedida no id. 1834844, tornando-a definitiva por seus próprios fundamentos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que as inscrições preexistentes estão sendo discutidas em juízo, não havendo se falar em aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, juntando
print
relativo às ações que discutem as inscrições prévias por também se tratarem de fraude.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a parte promovente, ora Recorrente, pretende a reforma da sentença para incluir indenização por dano moral com o argumento de que as inscrições preexistentes estão sendo discutidas judicialmente, fazendo essa comprovação, mediante
print
, somente em grau de recurso.

Uma situação peculiar necessita ser sopesada, uma vez que no presente ação nega-se a relação jurídica e a parte promovida fez a juntada de documentos (ordem de serviço assinada, cópia de CNH e contrato de aluguel), no entanto, o magistrado de origem entendeu haver apenas
prints
e telas unilaterais, omitindo-se quanto a tais documentos.

A despeito disso, tenho que tais documentos não são suficientes para comprovar a contratação, pois evidencia-se a ocorrência de fraude. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Em que pese a juntada de ordem de serviço assinada, cópia de CNH e cópia de contrato de aluguel, tais documentos não servem como meio de prova quando se verifica que a fotografia do documento não corresponde à pessoa do promovente e que a assinatura aposta é dessemelhante a olho nu se comparada com a assinatura constante na procuração e nos documentos juntados com a inicial. Diante da demonstração de fraude, a inscrição é indevida, situação configuradora de dano moral puro.

Assim, não se tem dúvidas acerca do ato ilícito, havendo controvérsia somente quanto à correta aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, o que passo a analisar.

Com efeito, havendo inscrição preexistente em relação à inscrição discutida nos autos, sem prova de sua ilegitimidade, nem indicação de discussão em juízo no momento oportuno, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido. Não padece de qualquer vício a sentença que é prolatada segundo as provas produzidas nos autos, de modo que a indicação de discussão em juízo apenas em grau de recurso não se mostra possível.

Não consta nos autos a exposição de qualquer motivo acerca da impossibilidade de informação do número dos autos em que discutidas as restrições prévias em momento oportuno. Esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada em momento oportuno.

A Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima. Havendo inscrição preexistente em relação à inscrição discutida, sem prova de sua ilegitimidade no momento oportuno, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido, devendo ser mantida a sentença proferida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022